Tribunal: STF
Processo: ARE 1086912
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-02-20
Data de publicação: 2018-02-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIO DESIGNADO MAIOR DE 21 ANOS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. 



    1.  A resolução da controvérsia demanda o reexame da legislação infraconstitucional (Lei Complementar nº 180/79). Súmula 289/STF. Precedentes.



    2.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    4.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.